Tribunal: TJDFT
Processo: 0736298-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
D E C I S Ã O Retornaram os autos após interposição de agravo interno (ID 41725573) contra a decisão de ID 40796342 que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ausência de cabimento. Em seu agravo interno, o agravante argumenta, em suma, que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada e, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Alega que, “considerando a urgência do tema trazido, imperioso o recebimento do Agravo e ao final, o seu deferimento para fins de garantir a arrematação das cotas sociais no processo da Ação de Insolvência mediante o crédito da parte credora ora Agravante” (ID 41725573 – pág. 5). Ao fim, em juízo de retratação, pede a reconsideração da decisão agravada e a concessão do efeito suspensivo recursal, determinando-se a adjudicação das cotas societárias em favor do agravante descontando-se de seu crédito o valor integral da proposta de arrematação. Contrarrazões ao agravo de instrumento no ID 43098548. Decido. Nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, após intimar a parte agravada para responder ao agravo interno, o relator pode se retratar ou levar os autos ao julgamento do órgão colegiado. Analisando o feito com mais acurácia, entendo ser o caso de retratação. Apesar do agravo de instrumento interposto não estar previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que o rol do citado artigo “é de taxatividade mitigada e, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1.704.520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018). Assim, considero que o caso se amolda à exceção acima delineada, razão porque conheço do recurso de agravo de instrumento de ID 40722610. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular não vislumbro à probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência postulada. Isso porque, em uma análise superficial dos autos, própria deste momento processual, o agravante sequer possui o seu crédito liquidado e habilitado, questão essa passível de análise na ação direta de credor retardatário no 0708643- 54.2021.8.07.0015. Assim, como ainda não há habilitação formal do crédito alegado, não vislumbro a probabilidade do direito para conceder a medida excepcional. Ante o exposto, em juízo de retratação realizado nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Preclusa a presente decisão, retornem-me conclusos os autos para o exame de mérito do agravo de instrumento de ID 40722610, eis que já foram apresentadas contrarrazões no ID 43098548. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora